Tribunal: TJES
Processo: 0003828-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003828-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR PELISSARI REPOSSI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato coator imputado ao Juízo Plantonista da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus/ES, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto do procedimento investigativo n. 0001081-55.2024.8.08.0030. O impetrante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a decretação da custódia cautelar e requer a revogação da prisão preventiva, com imediata colocação do paciente em liberdade. Liminar deferida pelo Desembargador Plantonista, condicionando a soltura ao pagamento de fiança e imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença ou não dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) avaliar se as medidas cautelares diversas impostas pelo Desembargador Plantonista são suficientes para garantir os fins da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de elementos concretos que demonstrem a necessidade da prisão preventiva, seja para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, torna a medida inadequada e desproporcional no caso.

4. O contexto dos fatos, apesar de gerar certa comoção social pela natureza dos crimes supostamente praticados — lesões corporais sob efeito de álcool e desacato —, não configura risco iminente à ordem pública, tendo em vista que foi determinada a proibição de dirigir como medida cautelar.

5. O recolhimento da fiança, aliado às cautelares diversas já fixadas, como a proibição de conduzir veículo automotor, revela-se suficiente para atender aos fins do processo, não havendo indícios de fuga ou interferência na instrução criminal.

6. A análise da decisão proferida em caráter liminar pelo Desembargador Plantonista revela-se acertada, sendo inviável a manutenção da prisão preventiva diante da inexistência dos pressupostos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva exige a demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de ser considerada medida desproporcional.

2. A imposição de medidas cautelares diversas, somada ao pagamento de fiança, é suficiente para garantir os fins do processo quando ausentes os pressupostos da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, ratificando a liminar outrora deferida, com a imposição de cautelares diversas e fiança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VITOR PELISSARI REPOSSI
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo Plantonista da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus/ES, nos autos do procedimento investigativo n. 0001081-55.2024.8.08.0030.

O impetrante sustenta que o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia realizada em 15/12/2024, sem que estivessem presentes os requisitos da custódia cautelar.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata colocação do paciente em liberdade.

No mérito, objetivam a confirmação da liminar.

Decisão proferida em regime de plantão Id. 11532281, deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora Id. 11637028.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VITOR PELISSARI REPOSSI
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo Plantonista da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus/ES, nos autos do procedimento investigativo n. 0001081-55.2024.8.08.0030.

O impetrante sustenta que o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia realizada em 15/12/2024, sem que estivessem presentes os requisitos da custódia cautelar.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata colocação do paciente em liberdade.

No mérito, objetivam a confirmação da liminar.

Decisão proferida em regime de plantão Id. 11532281, deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora Id. 11637028.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela concessão da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, em 14/12/2024, o paciente foi preso em flagrante, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 303, caput, (2x) e 306, caput, e §1º, II, c/c art. 312, caput, da Lei n. 9.503/97 e 331 do Código Penal, em concurso material.

Na mesma data, o Juízo Plantonista da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus/ES converteu o flagrante em prisão preventiva.

Impetrado o presente writ, em 15/12/2024, o eminente Desembargador Plantonista deste eg. Tribunal de Justiça, revogou a custódia cautelar, condicionada ao pagamento de fiança e fixando cautelares diversas.

Em razão do recolhimento da fiança, foi expedido alvará de soltura, em 16/12/2024.

Ao prestar informações, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, o qual foi distribuído o auto de prisão em flagrante, informou, em 18/12/2024, que determinou a requisição do Inquérito Policial devidamente relatado, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para formação da opinio delicti.

E, sem maiores delongas, não vejo como alterar a decisão proferida em sede perfunctória pelo eminente Desembargador Plantonista.

A despeito da prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria, não verifico presentes os requisitos da prisão preventiva.

Embora os crimes praticados revelam comoção social, já que praticadas as lesões corporais supostamente embriagado na condução de veículo automotor, não verifico a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, até porque a decisão liberatória fixou como cautelar diversa a proibição de dirigir.

Não há, por ora, elementos que indiquem a necessidade da manutenção da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, ou, ainda, por risco de fuga do paciente enquanto aguarda o decorrer das investigações e da ação penal.

Assim, entendo que o condicionamento da liberdade do paciente ao pagamento de fiança, já recolhida, e de cautelares diversas pelo eminente Desembargador Plantonista são suficientes, não havendo, portanto, o preenchimento dos requisitos da custódia cautelar elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, ratificando a liminar outrora deferida pelo Desembargador Plantonista,
CONCEDO
a ordem.

É como voto.